Tribunal: TJMT
Processo: 1022671-85.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022671-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.582.403/0001-80 (AGRAVANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (AGRAVADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022671-85.2021.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.

Agravados:
Edmir José Sai e Maria José Girardi Sia

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDAMENTADO EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022671-85.2021.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.

Agravados:
Edmir José Sai e Maria José Girardi Sia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela
Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência que move contra Edmir José Sai e Maria José Girardi Sia, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a reintegração de posse dos imóveis matriculados sob ns. 28.029 e 28.030, ambos no CRI da Comarca de Diamantino/MT, ante o descumprimento pelos réus do quanto pactuado no contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como de decisão judicial anterior.

Inconformada, a agravante sustenta que os agravados estão há mais de 20 (vinte) anos usando e gozando dos imóveis, porém, sem cumprir com suas obrigações, o que impõe o deferimento da medida.
Segue sustentando, que o contrato firmado entre as partes estabelece a obrigação de fazer por parte dos agravados, acerca da assunção de todos os débitos hipotecários e penhoras incidentes sobre os imóveis em litígio, nas demandas envolvendo as partes, o que não ocorreu até o momento, inclusive após determinação judicial, restando evidente a probabilidade do direito alegado. Firme no seu propósito, alega que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista o aumento do seu débito, mormente em razão dos imóveis terem sido dados em garantia, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 113818466).

As informações foram prestadas (id. 113887488), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 118083455), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022671-85.2021.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.

Agravados:
Edmir José Sai e Maria José Girardi Sia

V O T O

Cinge-se dos autos que a Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda. ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em desfavor de Edmir José Sai e Maria José Girardi Sia, aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel de 02 (duas) áreas de terras matriculadas sob ns. 28.028 e 28.029 no CRI da Comarca de Diamantino/MT, medindo 1.000,00ha (mil hectares) cada, sendo estabelecido no referido pacto que os réus pagariam, além do valor ajustado pelos bens e outras obrigações, os débitos existentes nos aludidos imóveis afetos a demandas judiciais, contudo, até o momento os mesmos encontram-se inadimplentes, descumprindo a cláusula contratual, o que motivou o manejo da demanda para requerer, dentre outros pleitos, a sua reintegração na posse dos bens.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória (id. 113129453)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que os agravados estão há mais de 20 (vinte) anos usando e gozando dos imóveis, porém, sem cumprir com suas obrigações, o que impõe o deferimento da medida.

Segue sustentando, que o contrato firmado entre as partes estabelece a obrigação de fazer por parte dos agravados, acerca da assunção de todos os débitos hipotecários e penhoras incidentes sobre os imóveis em litígio, nas demandas envolvendo as partes, o que não ocorreu até o momento, inclusive após determinação judicial, restando evidente a probabilidade do direito alegado.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista o aumento do seu débito, mormente em razão dos imóveis terem sido dados em garantia, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que este Tribunal, ao julgar o Recurso de Apelação n. 38.697/2015, há muito transitado em julgado, reconheceu, naquela época, a ausência do implemento das obrigações impostas aos réus, ora agravados, bem como a autorização para que os mesmos continuassem a explorar as áreas em questão, senão vejamos,
verbis
:

“Em que pese a manifestação exarada no Agravo de Instrumento n. 24.298/2009, da qual fui revisor, com voto vencedor, acerca da integralidade do contrato (obrigação de dar e de fazer), anoto que a situação visualizada naquele recurso revela-se diferente desta aqui posta, até porque houve perícia acerca dos pagamentos da obrigação de dar, que concluiu pelo seu cumprimento.

Com efeito, cumpre informar que o fundamento vertido no agravo de instrumento não faz coisa julgada material, haja vista a sua precariedade, e aqui abre-se parênteses para colacionar parte do trecho que abordou o assunto:

“Esse tema candente certamente receberá o acertamento jurisdicional no momento oportuno, cabendo a conclusão, obviamente provisória e sem que tal implique qualquer restrição à livre atividade decisória do juiz da causa...”.

Dessa forma, ao sentenciar, o douto julgador aprofundou na matéria, lançando seu entendimento, evidenciando a realidade transmitida pelos contratos quanto a assunção das obrigações, notadamente ao seu inadimplemento, da qual colho parcela da fundamentação:

“Frente ao sopesado ate aqui, ainda que o negócio jurídico (assunção da dívida) observe o plano de existência e validade, para se tornar eficaz, ou seja, para que produza efeito jurídico
é necessária a anuência do credor
quanto a assunção, o que não se vislumbra nos contratos em questão.

Em que pese constar expressamente nos contratos a
desoneração da compromitente vendedora (requerente) e seus sócios
das obrigações para com os credores lá indicados, pela dicção normativa em baila, o devedor originário não ficou exonerado do vínculo obrigacional primitivo, pois não ocorreu a anuência expressa dos credores na formulação do contrato, bem como não restou demonstrado que a referida anuência se deu em ato posterior, como por exemplo, durante o trâmite do pleito rescisório em questão.

Assim, não há o que se falar em INADIMPLEMENTO contratual por parte do requerido no tocante a esta obrigação assumida, pois, o negócio jurídico ainda que existente a válido, não foi EFICAZ, pois não produziu efeito jurídico, notadamente, não ocorrendo a ASSUNÇÃO DAS DÍVIDAS.

[...]

Portanto, sem maior exercício mental, notoriamente não há que se falar em inadimplemento contratual no tocante a esta obrigação, posto que a assunção das dívidas, ainda que existente e válida não possui eficácia, não produzindo efeito jurídico. Não havendo descumprimento e/ou inadimplemento contratual, não há que se falar em rescisão contratual, sendo improcedente o pedido rescisório proposto na inicial no tocante a esta obrigação.” (fls. 4498vº/4500)

E quanto à obrigação de dar (pagamento em sacas de soja):

“Em que pese a reclamação de inadimplemento, pelo conjunto probatório acertado aos autos, não visualizo a referida situação. Assim, ao empreender raciocínio acerca do cumprimento ou não desta obrigação, no ordenamento jurídico, como se sabe, as provas servem como subsídio, não isolado, para que o juiz possa formar o seu juízo de valor acerca dos fatos que envolvem a pretensão e a resistência colocada à apreciação. Neste sentido, as alegações das partes podem ou não coincidir com a verdade, sendo que, o objeto primordial é que a produção de provas exatamente convença o magistrado de que determinada alegação é verdadeira.

[...]

Pois bem, transcritas estas principais características, empreendendo raciocínio ao caso concreto, resta comprovado que a obrigação de dar (pagamento) foi totalmente adimplida, conforme provas documentais colacionadas nos autos e confirmação exarada pela perícia contábil realizada (fls. 1489 e 2493).” (fls. 4500vº/4501vº)

Diante da situação posta, não há como modificar a sentença que concluiu pela ausência de inadimplemento de ambas as obrigações
.

No tocante a liberação imediata dos imóveis ao réu, independente do trânsito em julgado da sentença, anotado na parte dispositiva da sentença, referente às matrículas ns. 28.029 e 28.030, deve ser anotado que Edmir José Sia figurava como fiel depositário, e desse modo explorava as áreas.
Assim, julgando improcedente a ação, com a consequente revogação do sequestro sobre as mesmas, nada mais justo que autorizar a continuidade da exploração, agora em definitivo
.

No entanto, quanto ao registro das matrículas ns. 28.029 e 28.030, em nome do réu Edmir José Sia, verifico que apesar da possibilidade em razão da improcedência da ação, revelando-se nítido o direito a posse, entendo que enquanto não regularizadas as dívidas assumidas contratualmente e ainda pendentes, ou a concordância dos credores com a transferência e permanência dos vínculos existentes, diga-se, até por questão de observância dos requisitos da Lei n. 6.015/73,
não há como autorizar pura e simplesmente o registro em nome do comprador, sem qualquer ônus
.

[...]”
(5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.07.2015 – negritei e grifei)

À vista disso, é de clareza solar que o pleito de reintegração de posse fundado em descumprimento contratual, que ensejaria a rescisão do aludido pacto, diga-se de passagem, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de um dos requisitos necessários para a concessão da tutela, qual seja a probabilidade do direito, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Contudo, [...],
não há como deferir o pedido de reintegração de posse almejado pela parte autora, isto porque, aparentemente, sem prejuízo de ulterior e mais verticalizada análise
, a retomada da posse dos imóveis demanda prévia rescisão baseada no inadimplemento, sendo necessário perquirir com maior segurança se seria ou não exequível a obrigação de fazer convencionada entre as partes como parte do preço, o que poderia, inclusive, ante a impossibilidade de cumprimento, redundar em perdas e danos no tocante
.”
(id. 113129453 – negritei e grifei)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

De outra banda, é de clareza solar que o deferimento da medida reintegratória, com a rescisão contratual do pacto entabulado entre as partes, nesse estágio da demanda, acarretará na irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também impede a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022